Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-90.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.

1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.
3. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável
4. Como foram infrutíferas a citação e a busca e apreensão do bem nos diversos endereços indicados na inicial e o autor não promoveu à conversão em execução, a extinção do feito é medida que se impõe
5. Recurso conhecido e não provido.